Tribunal: TJDFT
Processo: 0012386-28.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE VERSADA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, perpetrado em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a pronunciação de mal injusto é idôneo a atemorizar a vítima. Qualifica-se o temor se a vítima procura a autoridade policial e oferece representação.
4. A jurisprudência dessa Casa de Justiça reconhece a prescindibilidade de perícia quando a vítima apresenta o seu aparelho celular, por esponte própria, para que se analise as mensagens ameaçadoras encaminhadas pelo réu (Acórdão 1173517, 20150110205512APR, Relatora: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019).
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.